Tribunal: TJSP
Processo: 0039114-64.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - Juros de mora e correção monetária - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) - Artigo 1.040, inciso II, CPC - Devolução à Turma Julgadora – Juros de mora - Adequação do julgado para que seja observada a Lei no 11.960/2009 - Retratação devida.